Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738454-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYSSA RENATA SILVA COSTA IMPETRANTE: DIEGO DA SILVA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DIEGO DA SILVA NUNES em favor de RAYSSA RENATA SILVA COSTA visando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator